Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703881-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MOREIRA COSTA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA MOREIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora agravante em desfavor de METROPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-EPP, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, formulado por LARISSA MOREIRA COSTA em fase METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA. Consta na inicial que a ré veiculou em seu endereço eletrônico na internet matéria com acusações ao presidente do SEBRAE. Consta, ainda, na peça de ingresso que a matéria veiculada expôs diversos colaboradores do SEBRAE, inclusive a autora da ação. A autora afirma que a publicação da reportagem, não qual houve exposição da sua imagem do seu nome, é ofensiva à sua honra e à sua imagem. Em sede de urgência, pretende a imposição de obrigação de fazer à ré, para que ela se abstenha de publicar/ou retire o nome da autora de qualquer matéria vinculada à notícia ocorrida em data de 28.11.2022. No mérito, pretende a manutenção da tutela de urgência postulada e a condenação da ré ao pagamento de indenização como compensação pelos danos morais que alega ter sofrido. É o relatório. Decido. A liberdade de imprensa é direito fundamental expresso na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe em seu art. 5o, inciso IX, ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No mais, o mesmo art. 5o, mas no inciso XIV, dispõe que todos possuem direito à informação. Acrescenta o Texto Constitucional no art. 220 que “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Analisando o processo, observo que a parte ré veiculou a notícia sobre eventual assédio cometido pelo Presidente do Sebrae Nacional contra colaboradores daquela pessoa jurídica, expondo na reportagem a imagem e o nome da parte autora. Tal notícia já se encontra veiculada pela imprensa e foi publicada com base no direito de livre exercício da atividade jornalística, atividade em que o Estado não deve interferir, pois macularia o próprio Estado Democrático de Direito. Retirar de circulação notícia transmitida por órgão de imprensa é violentar a própria República Federativa. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no Julgamento da Reclamação 32041/SP: “não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas”, disse o relator ao concluir pela impossibilidade de qualquer tipo de censura estatal à imprensa, citando na sequência o decano da Suprema Corte: “Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.”. Ademais, O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os documentos anexados ao processo não são suficientes para demonstrar que a publicação da reportagem noticiando eventual assédio cometido pelo Presidente do Sebrae Nacional violou direitos da personalidade da autora, considerando que, além de não ter sido anexada a gravação ao processo, a reportagem de ID 146829504 não cita o nome da autora. Neste sentido, segue entendimento do TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DO AR DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento no qual se requer determinação de retirada do ar de matéria que se diz inverídica e ofensiva e que veiculada pelos agravados em 20.4.2020, no sítio eletrônico "https://www.mancheteagora.com/o-ministerio-publico-federal-e-estadual-estarao-logo-mais-investigando-o-relacionamento-comercial-entre-mediall-gestao-em-saude-e-a-sesacre/". 2. No entanto, inviável desconstituir, nesta sede, o que definido pela decisão agravada: "probabilidade do direito postulado que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, submetendo-se, ademais, à ampla dilação probatória". Além disto e conforme bem destacado, "a tutela pretendida encontra óbice legal no art. 5o, inciso IV, da CF/1988, o qual só pode ser afastado em hipóteses excepcionais", o que, do que se tem, não parece ser o caso. De outro lado e conforme bem frisado, "em que pese a irresignação autoral com o conteúdo da matéria jornalística", não se vislumbra, "em mera análise perfunctória, evidente violação aos direitos de personalidade dos autores, à míngua de imputações de repercussão criminal", máxime se se considerar que a agravante "sequer trouxe aos autos as mencionadas reproduções em redes sociais ou certidão negativa referente à unidade da federação pertinente à reportagem ora vergastada". 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1337809, 07401363120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que, a veiculação da reportagem em que a ré divulga o nome e imagem da autora ocorreu há quase dois meses, no dia 28 de novembro de 2022, e que, somente hoje, dia 16 de janeiro de 2023, a parte autora buscou o judiciário para tutela de sua pretensão. Noutro giro, caso constatado que a ré uso indevidamente o nome e a imagem da autora, a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código Civil lhe garantem o direito à indenização. Por fim, destaco que inexiste, nesse momento processual, probabilidade do direito autoral, haja vista não vislumbrar qualquer conteúdo difamatório na reportagem veiculada, a qual, aparentemente, limitou-se a narrar os fatos. Diante do exposto, porque ausente os requisitos da concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido da parte autora para que a ré retire do ar a notícia jornalística descrita na inicial. Indefiro, ainda, o requerimento para que a ré abstenha de abstenha de publicar qualquer matéria vinculada à notícia, considerando que tal medida constitui censura prévia. Em suas razões, informa a agravante, em síntese, que a decisão combatida se pautou em premissas equivocadas, vez que não postulou a retirada da matéria publicada de circulação, mas tão somente que seu nome e imagem fossem preservados. Sustenta que a decisão é manifestamente contraditória, pois ao mesmo tempo em que afirma que a reportagem expôs o nome e a imagem da agravante, em parágrafo abaixo consigna que a matéria “não cita o nome da autora”. Assevera que o pedido formulado na inicial para que seu nome e imagem não sejam apontadas ou que sejam retirados da matéria jornalística não configura censura ou cerceamento do direito de imprensa, mas apenas visa evitar a exposição desnecessária da agravante, que já foi vítima do assédio moral noticiado. Tece considerações sobre o direito de expressão e opinião, destacando o respeito aos limites da honra e da intimidade das pessoas envolvidas, sob pena de restar configurado ato ilícito. Salienta que o tempo decorrido entre a publicação da matéria e o ajuizamento da ação não afasta o perigo de dano, visto ser notório o alcance de qualquer matéria por meio da internet, e cada vez mais, por um maior número de pessoas, acaso permaneça no ar. Esclarece que o requerido modificou a matéria jornalística publicada no dia 28.11.2022, na qual efetivamente constava o nome e a imagem da agravante, consoante se depreende das mensagens trocadas entre as partes. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar “que o agravado se abstenha de publicar ou retire da publicação já feita no nome da agravante Agravante da matéria publicada no seu site ou por meio de outro veículo de comunicação, datado de 28.11.2022, bem como fique proibida à vinculação da imagem desta ou que sejam imediatamente retiradas, sob pena de multa a ser fixada”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo regular (Id 43322529 e 43322530). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, pretende a agravante, liminarmente, que o agravado se abstenha de publicar ou retire da publicação já feita o nome e a imagem da agravante. Ab initio, reforço que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante, na qual busca a reparação pelos danos morais ocasionados em razão da publicação pela requerida, em 28/11/2022, de matéria jornalística sobre assédio moral praticado pelo então Diretor do SEBRAE, na qual aparece o nome e a imagem da recorrente. De uma leitura atenta ao pedido contido na inicial, referente à tutela de urgência requerida, percebe-se que, de fato, não houve solicitação de retirada da matéria do ar, ou mesmo pedido para que o requerido se abstenha de publicar qualquer matéria vinculada à notícia, como entendeu equivocadamente a magistrada a quo. Contudo, não obstante a pretensão liminar seja voltada, tão somente, à preservação do nome e da imagem da autora/agravante, não alcançando a veiculação da matéria sobre os fatos ocorridos, importa considerar, frise-se, nesse exame de cognição sumária próprio do momento, a ausência de prova da resistência do requerido em providenciar a imediata retirada do nome e da imagem da autora da reportagem e de eventual comportamento reiterado de utilização dos dados da autora nas notícias veiculadas posteriormente. Por certo que as mensagens colacionadas, entre a agravante e a diretora executiva do requerido, indicam que a reportagem veiculada no dia 28/11/2022, citava o nome da autora, bem como divulgava vídeo com a sua imagem. No entanto, ao que parece, as adequações foram providenciadas no dia seguinte, sem qualquer resistência do requerido, já tendo decorrido mais de dois meses, sem novas evidências de citação do nome, ou mesmo utilização da imagem da agravante na matéria em questão, ou em qualquer outra, o que afasta o alegado perigo na demora. Ora, se não há mais notícias de utilização da imagem ou mesmo citação do nome da autora nas matérias veiculadas pelo agravado, inexiste, por ora, fundamento apto à concessão da tutela de urgência requerida, como salientado alhures. Dessa forma, mesmo não comungando dos fundamentos contidos na decisão agravada, tenho por acertado, neste momento, o indeferimento da tutela de urgência requerida, ante a ausência de demonstração de um dos requisitos indispensáveis para seu deferimento. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator